Tribunal: TJBA
Processo: 8016508-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016508-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERCULTURA CONSULTORIA MARKETING CULT E EMPREEND LTDA

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

AGRAVADO: MARCELO DE MELO PITA

Advogado(s)
:
SAMUEL CORDEIRO FAHEL

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU OMISSÕES. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA SENTENÇA PROFERIDA. DANOS MATERIAIS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PLEITO DE REDUÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 80 DO CPC. DECISÃO MANTIDA NA INTEGRALIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O cerne da questão debatida nos autos diz respeito aos critérios de fixação do valor devido a títulos de danos materiais, sofridos pelo autor da ação originária, que alega não ter percebido remuneração adequada após ter criado e roteirizado espetáculo multimídia, alusivo ao evento comemorativo dos 500 anos de descobrimento do Brasil;

II – A imparcialidade do expert responsável pelo laudo pericial paradigma foi atestada no julgamento de exceção de impedimento proposta;

III – O quantum fixado na sentença recorrida, correspondente ao mesmo valor despendido, à época, com a direção do espetáculo, é proporcional e compatível com a complexidade, a natureza da obra, o vulto do artista e a importância das apresentações. Parâmetros utilizados pelo perito em absoluta conjuminância com a sentença transitada em julgado;

IV – A "falta de autorização" alegada pelo artista carece de respaldo, de modo que a controvérsia, na fase de cumprimento, deve estar adstrita ao quantum devido pela realização do trabalho criativo - e não pela eventual exploração econômica da obra noutros eventos, aspecto afeto à seara da propriedade intelectual -, sob pena de ofensa à coisa julgada;

V – Tratando-se de espetáculo contratado pela Administração Pública, com orçamento fixo previsto para cobrir todos os gastos do evento, inclusive com segurança, limpeza, logística e alimentação, atividades completamente dissociadas da criação artística propriamente dita, afigura-se descabido o pleito autoral de pagamento de 10% (dez por cento) do valor total das despesas, sob pena de enriquecimento ilícito do autor;

VI – Recursos conhecidos e não providos. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes Agravos de Instrumento

de nos 8004163-03.2022.8.05.0000 e 8016508-98.2022.8.05.0000, em que figuram, como agravantes e agravados, simultaneamente,
MARCELO DE MELO PITA
e
INTERCULTURA CONSULTORIA MARKETING CULTURAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos agravos de instrumento interpostos e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça